Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603859-92.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603859-92.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 21/11/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602259-36.2018.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por LUIZ ALBERTO MICHELINO,
CPF: 822.646.199-53, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Verde - PV.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 LUIZ ALBERTO MICHELINO DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
LUIZ ALBERTO MICHELINO (REQUERENTE)
MARIA LUISA NATALY ADRIAZOLA SIMONINI DE LIMA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
65505
66
22/01/2020 14:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.795

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603859-92.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
RELATOR: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 LUIZ ALBERTO MICHELINO DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: LUIZ ALBERTO MICHELINO
- OAB/PR67816
ADVOGADO: MARIA LUISA NATALY ADRIAZOLA SIMONINI DE LIMA
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017 – IRREGULARIDADES
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do
julgamento da prestação de contas final, “de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos, na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo, levar
à sua rejeição”, nos termos dos §§ 6º e 7º, do artigo 50, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
2. No caso, a omissão na entrega da prestação parcial não comprometeu a análise
da prestação de contas final.
3. A entrega intempestiva da prestação de contas final é falha de natureza formal,
que não enseja, por si só, a desaprovação das contas, porquanto permitiu ao Setor
Técnico deste Tribunal a análise da movimentação financeira do prestador.
4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 21/01/2020

Num. 6550566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 22/01/2020 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012214033853800000006182592
Número do documento: 20012214033853800000006182592

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

RELATÓRIO

LUIZ ALBERTO MICHELINO, candidato ao cargo de Deputado Estadual
nas eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Após a primeira análise, o Setor Técnico emitiu relatório de diligências
apontando uma série de irregularidades, bem como a necessidade de apresentação de
prestação de contas final retificadora (id. 2884466).
Foi determinada a publicação de edital e intimação do candidato para que
regularizasse a representação processual, conforme despacho de id. 2885916.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 2923216).
O prestador foi intimado pessoalmente para manifestar-se acerca do
relatório de diligências (id. 3375866), mas deixou decorrer o prazo, conforme certidão
da secretaria (id. 3468816).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a devida análise, emitiu
parecer conclusivo opinando pelo julgamento das contas como não prestadas, tendo
em vista a ausência de apresentação de peças obrigatórias (id. 4142316).
Devidamente intimado, o candidato apresentou prestação de contas final
retificadora (ids. 4249316).
Em nova remessa, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, emitiu
parecer conclusivo manifestando-se pela aprovação das contas, apesar das seguintes
inconsistências: a) ausência de apresentação da prestação de contas parcial; e b)
intempestividade na apresentação final das contas (id. 5742416).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
pela aprovação com ressalvas das contas do candidato (id. 4835416).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 6550566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 22/01/2020 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012214033853800000006182592
Número do documento: 20012214033853800000006182592

O candidato não apresentou durante o período eleitoral a prestação de
contas parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas finais se deu de
forma intempestiva e, ao final das análises feitas, o setor técnico elaborou parecer
conclusivo pela aprovação das contas, apesar das seguintes inconsistências: a)
ausência de apresentação da prestação de contas parcial; e b) intempestividade na
apresentação final das contas. A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela
aprovação com ressalvas das contas.
Passo a analisar as irregularidades apontadas.
a) Da ausência de apresentação da prestação de contas parcial:
Aponta o analista de contas que o candidato não apresentou a prestação
de contas parcial no prazo estipulado pela Justiça Eleitoral, executando-o,
posteriormente, na prestação de contas final, em desacordo com art. 50, § 4º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Estabelece a referida disposição normativa:
Art. 50.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o
registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da
campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.

Nesse ponto, anoto que o lançamento posterior dessas informações não
supre totalmente a sua ausência anterior.
Contudo, a omissão na entrega da prestação parcial, ou mesmo de
qualquer movimentação ocorrida no período, deve ser analisada quando do julgamento
da prestação de contas final, “de acordo com a quantidade e os valores envolvidos, na
”,
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo, levar à sua rejeição
nos termos dos §§ 6º e 7º, do artigo 50, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Dessa forma, a omissão deve ser valorada em conformidade com a
totalidade da prestação de contas. Na hipótese, foi verificada a ausência de
movimentação financeira do candidato.
Ademais, esta e. Corte já possui entendimento consolidado de que essa
falha não enseja, por si só, na desaprovação das contas dos candidatos.

b) Da intempestividade na entrega da prestação de contas final:
Num. 6550566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 22/01/2020 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012214033853800000006182592
Número do documento: 20012214033853800000006182592

No que tange ao descumprimento do prazo para entrega da prestação de
contas final previsto no artigo 52 da Resolução TSE nº 23.553/2017, o candidato
extrapolou o prazo, mas apresentou as contas antes do julgamentos delas como não
prestadas.
Outrossim, nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha
tem natureza meramente formal, admitindo, desta forma, a aprovação das contas com
ressalvas, porquanto permitiu ao Setor Técnico deste Tribunal a análise da
movimentação financeira da prestadora. Destaco, neste sentido, o seguinte julgado:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
INTEMPESTIVIDADE. RESSALVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SERVIÇOS COM
ADVOGADO E CONTADOR. NÃO EMPREGO NA CAMPANHA. REGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA REPASSE DO FUNDO
PARTIDÁRIO A CANDIDATO. UTILIZAÇÃO DA CONTA EXCLUSIVA. OBRIGAÇÃO DO
DONATÁRIO. REGULARIDADE. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO COMPROMETEM A
ANÁLISE DA CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVA.
1. A apresentação extemporânea da prestação de contas final configura irregularidade
meramente formal, sendo possível relevá-la quando as contas ainda não foram julgadas,
pois não compromete sua análise técnica. Inteligência do art. 45, § 4º, IV da Res.-TSE nº
23.463/2015.
(...)
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 57596 – PR, ACÓRDÃO n 53396 de 18/09/2017,
Relator(a) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
18/09/2017).

Assim, vislumbro que a irregularidade não compromete a apreciação da
prestação de contas.
Não havendo óbice à atividade de fiscalização e diante da ausência de
qualquer indício de má-fé, a existência das falhas antes mencionadas impõem apenas a
aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho o parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral, e
voto no sentido de aprovar com ressalvas as contas relativas às eleições de 2018
apresentadas por LUIZ ALBERTO MICHELINO.
É o voto.

Num. 6550566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 22/01/2020 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012214033853800000006182592
Número do documento: 20012214033853800000006182592

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603859-92.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: LUIZ ALBERTO MICHELINO -
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA LUISA NATALY ADRIAZOLA SIMONINI DE LIMA -
PR67816.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Ferreira. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Tito Campos de Paula, Desembargador
Luiz Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago
Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 21.01.2020.
Num. 6550566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 22/01/2020 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012214033853800000006182592
Número do documento: 20012214033853800000006182592